Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interposto pela parte embargada.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Na hipótese, tendo sido devidamente enfrentada a matéria submetida ao Colegiado, não há se falar em omissão.

4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente.

5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

6. Recurso conhecido e desprovido.